Tribunal: TJBA
Processo: 8000735-93.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000735-93.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ORISTON MENDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FLORISVALDO DE JESUS SILVA, SABRINA NUNES LIMA, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, LARISSA AMARAL OLIVEIRA, MICAELE DA SILVA BESERRA, LETICIA ROSA DOS SANTOS

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO APÓS CONTEMPLAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinou a liberação de carta de crédito de consórcio contemplado, condenando a administradora ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00), custas e honorários, em razão da indevida retenção do crédito, apesar da adimplência do consorciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre consorciado e administradora; (ii) estabelecer se a retenção da carta de crédito após contemplação, sob alegação de restrições cadastrais não comprovadas, é lícita; (iii) determinar se há configuração de dano moral indenizável e adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois a contratação foi realizada por pessoa física, caracterizando destinatário final do serviço, além de evidenciada a vulnerabilidade técnica e informacional frente à administradora.

4.
Rejeita-se a preliminar de inaplicabilidade do CDC, uma vez que a alegação de contratação por pessoa jurídica não encontra respaldo nos autos.

5.
Afirma-se que a administradora pode exigir requisitos contratuais para liberação do crédito, desde que observe os deveres de boa-fé objetiva, transparência e informação.

6.
Constata-se que a administradora não comprova a existência de restrições cadastrais, nem a previsão contratual clara para retenção da carta de crédito, tampouco demonstra comunicação prévia ao consorciado, descumprindo o ônus probatório.

7.
Verifica-se falha na prestação do serviço, pois a retenção do crédito após contemplação, sem justificativa comprovada, frustra a legítima expectativa do consorciado.

8.
Considera-se abusiva a imposição de exigências não previstas ou não informadas previamente, por violação ao art. 51, IV, do CDC e ao princípio da boa-fé objetiva.

9.
Rejeita-se a tese de “impossibilidade momentânea”, porquanto a conduta resultou, na prática, na indevida restrição ao exercício do direito do consorciado.

10.
Reconhece-se a configuração de dano moral, pois a conduta ultrapassa o mero inadimplemento contratual e implica frustração relevante da legítima expectativa de utilização do crédito.

11.
Mantém-se o valor da indenização por danos morais, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO

12.
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n.
8000735-93.2024.8.05.0274
, em que figuram como apelante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e como apelad
o

ORISTON MENDES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente